Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Número: 0726659-38.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADA: DOROTEA VON GLEHN WESTIN NOBRE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (processo no 0721007-37.2020.8.07.0001), proposta por DOROTEA VON GLEHN WESTIN NOBRE. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que, em 48 horas, autorize o custeio do medicamento Palbociclibe (Ibrance), 125 mg, na forma prescrita pela equipe médica até o término do tratamento (ID 67416811). Segundo o agravante, o medicamento pretendido, qual seja PALBOCICLIBE (IBRANCE), não foi incorporado ao Rol de Medicamentos vigente, que é regido pela RN 428/2017, por se tratar de tratamento de caráter experimental e não tem cobertura obrigatória. Cita julgados nesse sentido. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que agravante seja compelida a custear o fornecimento do medicamento. Alternativamente, requer seja determinado o preenchimento do relatório médico anexo que vem sendo utilizado pelo e.TJDFT e que seja determinada a substituição do medicamento por outros que estão disponíveis no rol de tratamento da ANS e que fazem parte da política de quimioterápicos da Geap. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido liminar requerido no bojo da ação, tendo em vista ser a referida medida temerária e contrária ao princípio da segurança jurídica. Caso se entenda pela não reversão da tutela de urgência deferida, requer a reforma da decisão para que a parte Agravada garanta, por meio de caução, a reversibilidade dos efeitos daquela decisão, nos termos do artigo 300, §1o do CPC. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e acompanhado do preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. De acordo com o relatório médico, a agravada é portadora de Carcinoma Ductal Invasor de Mama Luminal B, e necessita ser submetida a tratamento com o fármaco Palbociclibe (nome genérico) - 125 mg - via oral ou Ibrance, uma cápsula ao dia, por 21 dias, a cada ciclo de 28 dias, contínuos (ID 67340908). Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). A propósito do tema, confira-se a orientação do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DOENÇA COBERTA. RECUSA DE TRATAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (...) 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de danos morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento médico. Decidir de modo contrário demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019) Assim, nesse momento processual deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela que determinou à agravante o custeio do medicamento Palbociclibe (Ibrance), 125 mg, na forma prescrita pela equipe médica. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao plano de saúde delimitar o medicamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente. 2. A negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar necessário ao tratamento de câncer de que padece o beneficiário do plano de saúde - Ibrance palbociclibe 125mg -, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. Não bastasse o sofrimento resultante do diagnóstico de metástase óssea de câncer de mama, a negativa de a CASSI fornecer o medicamento domiciliar adequado ao tratamento agrava, em muito, o drama experimentado pela autora, logo, a indenização por danos morais lhe é devida. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime”. (07303312220188070001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2019.) “(...) 3.4. Depreende-se dos autos que a autora, de acordo com os relatórios médicos, é portadora de Neoplasia de Mama (CID C50) - tumor maligno na mama, necessitando ser submetida a tratamento com o fármaco Palbociclibe (nome genérico) - 125 mg - via oral ou Ibrance. (...). 3.6. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 3.7. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 4. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 4.2. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). 4.3. A propósito do tema, confira-se a orientação do STJ: "(...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (...)" (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019). 4.4. A jurisprudência do TJDFT segue a mesma linha: "(...) 2. O rol da Resolução Normativa n° 428/2017 prevê, em seu art. 1°, que se trata de uma referência básica para cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 2.1. Assim, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 428/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser disponibilizados ao paciente. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do medicamento mais adequado para tratar a saúde do paciente. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contraria a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente, nutrida no momento da contratação do plano de saúde. (...)" (07010586120198070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE : 27/01/2020). 5. Nessa linha, a Resolução Normativa no 428 da ANS, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade (arts. 20, §1o, VI e 21, X e XI). 5.1. No caso, verifica-se que o medicamento prescrito à apelada (Palbociclibe/Ibrance) é antineoplásico, motivo pelo qual não há que se falar em exclusão de cobertura, já que o medicamento solicitado está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98 e na Resolução da ANS. 5.2. Ademais, o medicamento requerido possui registro na ANVISA (no 1021602570032), razão pela qual não incide o entendimento recente do STF no sentido de que "a ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial" (RE no 657718, julgado em 22/5/2019, Relatoria Ministro Roberto Barroso, Tema 500 da repercussão geral). 6. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. 6.1. É incontroverso nos autos que a autora é titular de plano de saúde contratado com a apelante, bem como é incontestável à necessidade de ser submetida a tratamento contra o câncer - neoplasia de mama metástica para ossos hormonal positiva. 6.2. Não obstante a evidência do estado de saúde da autora, diante do risco de vida apresentado, o atendimento não foi realizado, tal como exigido pela médica que a acompanha, em virtude da negativa da apelante em custear a medicação. 6.3. A apelante ao negar autorização para o fornecimento do remédio, sob a justificativa de que tal medicamento não está no rol de cobertura de medicações ambulatoriais preconizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana. 6.4. Portanto, não cabe ao plano de saúde negar cobertura a tratamento recomendado, especialmente, acerca de medicamento a ser utilizado, por não configurar a boa-fé objetiva contratual; por não ser um rol taxativo e, por fim, porque cabe ao médico especialista prescrever qual tratamento reputa mais adequado ao caso. 6.5. Assim, tendo em vista ser imprescindível a medicação para a apelada, conforme indicação médica, a confirmação da sentença é medida que se impõe. (...)" (07158173020198070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Dentro desse contexto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador João Egmont Relator